Tribunal: TJSP
Processo: 2271192-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus – Sentenciado que, durante o cumprimento de sua pena em regime fechado, postulou na Vara de origem a concessão do Livramento Condicional, tendo o Juízo de Primeiro Grau determinado a prévia realização de exame criminológico – Pedido de concessão do benefício independentemente do referido exame – Pleito que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em

Ementa:
Habeas Corpus – Sentenciado que, durante o cumprimento de sua pena em regime fechado, postulou na Vara de origem a concessão do Livramento Condicional, tendo o Juízo de Primeiro Grau determinado a prévia realização de exame criminológico – Pedido de concessão do benefício independentemente do referido exame – Pleito que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente – Sentenciado que cumpre pena carcerária pela prática de homicídio qualificado, de sorte que a concessão de benefício tão amplo como o Livramento Condicional exige a máxima cautela do Magistrado das Execuções, o que justifica a realização do exame criminológico – Inexistência de coação ilegal – Ordem conhecida e denegada.